Tribunal: TJDFT
Processo: 0736316-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736316-48.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OSWALDO DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos pela parte contrária, objetivando efeitos infringentes (ID 60116417). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 12 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator